Tribunal: TJDFT
Processo: 0713309-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713309-12.2022.8.07.0000 RECORRENTES: FN FAST FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, FELIPE LEANDRO DOS SANTOS, NEDIAN MARCIO BOSSA RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. PROVA PERICIAL. DUAS ETAPAS. ILICITUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. PROSSEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Não há que se falar em prova ilícita quando o perito responsável esclarece nos autos que ainda há a possibilidade de realização da segunda etapa da referida modalidade probatória, consistente na apreciação do aparelho medidor de energia elétrica em laboratório. Assim, eventual ofensa à norma legal somente poderá ser objeto de análise judicial após o término da perícia. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o, 77, incisos I, III, IV e VI, 212, 276, 278, 464, §1o, inciso III, e 474, todos do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade da prova pericial. Asseveram que o aparelho medidor foi retirado unilateralmente, sem a ciência dos recorrentes, desacompanhado do perito designado, bem como do assistente contratado. Afirmam que a perícia não ocorreu nas datas anteriormente designadas porque a própria recorrida frustrou, mais de uma vez, a continuação da perícia. Defendem que o objeto periciando foi modificado de forma ilegal, abusiva e unilateral, sem autorização judicial ou dos recorrentes. Argumentam ser evidente a litigância de má-fé exercida pela parte recorrida. Requerem que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEANDRO OLIVEIRA GOBBO, OAB/DF 30.851. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 5o, 77, incisos I, III, IV e VI, 212, 276, 278, 464, §1o, inciso III, e 474, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “não há que se falar em contaminação da prova pericial, o que, consequentemente, impede também a apreciação de má-fé processual” ( ID 39517002), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações dos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEANDRO OLIVEIRA GOBBO, OAB/DF 30.851. Indefiro, todavia, o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023